Tribunal: TJES
Processo: 5016633-31.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016633-31.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016633-31.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Homicídio Qualificado. Alegação de condenação manifestamente contrária à evidência dos autos. Prova testemunhal. Limites da atuação revisional. Soberania do Tribunal do Júri. Inexistência de prova nova ou erro judiciário. Improcedência.

I. Caso em exame

1.Trata-se de revisão criminal proposta por José Ribeiro de Oliveira, condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), em razão da morte de Gilberto Alves de Souza, ocorrida em 16 de junho de 2010, no distrito de Cristal do Norte, município de Pedro Canário/ES.

2.A condenação foi proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pedro Canário/ES, com trânsito em julgado em 12 de abril de 2012, sem interposição de recurso.

3.O revisionando sustenta, com base no art. 621, I, do CPP, que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, por se apoiar exclusivamente em depoimentos indiretos, e alega, ainda, nulidade da decisão de pronúncia por violação ao art. 155 do CPP.

II. Questões em discussão

4. A revisão criminal suscita duas questões principais:

(i) saber se a decisão de pronúncia poderia ser reexaminada na via revisional, à luz da alegada nulidade por basear-se em elementos do inquérito policial; e

(ii) verificar se a condenação foi manifestamente contrária à evidência dos autos, por se apoiar em provas indiretas e frágeis, de modo a justificar a rescisão da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

5. Preclusão quanto à decisão de pronúncia. A alegação de nulidade da pronúncia não pode ser conhecida na revisão criminal, uma vez que o meio adequado seria o recurso em sentido estrito (art. 581, IV, do CPP). A revisão se destina exclusivamente à desconstituição de sentença condenatória, não sendo via própria para reexame de decisões interlocutórias.

6. Prova testemunhal idônea e validade do veredicto. O acervo probatório produzido em juízo — especialmente o depoimento presencial da testemunha Ademir dos Santos Alves — demonstrou a autoria e a materialidade do delito. Ainda que parte da prova tenha caráter indireto, a decisão não se mostra dissociada das provas colhidas sob contraditório judicial.

7. Soberania do Tribunal do Júri. A Constituição assegura a soberania dos veredictos do júri popular (art. 5º, XXXVIII, “c”). A revisão criminal não pode servir como segunda apelação ou meio de reexame amplo das provas, salvo em hipóteses de erro judiciário evidente, o que não se verifica no caso.

8. Ausência de prova nova. Não foi apresentada prova nova apta a demonstrar a inocência do revisionando ou a infirmar de modo inequívoco o juízo condenatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido julgado improcedente. Mantida a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

Tese: A revisão criminal não se presta à reapreciação de provas regularmente valoradas pelo Conselho de Sentença, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal, sobretudo quando ausente prova nova ou erro judiciário manifesto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016633-31.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por
José Ribeiro de Oliveira
, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sob a acusação de haver matado, mediante disparos de arma de fogo, Gilberto Alves de Souza, em coautoria com Manoel Francisco Alves, fato ocorrido em 16 de junho de 2010, por volta de 00h40min, em via pública, no distrito de Cristal do Norte, município de Pedro Canário/ES.

A condenação deu-se com base na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Pedro Canário/ES, que, por maioria, reconheceu a materialidade do crime, a autoria imputada ao revisionando, a ausência de causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, bem como a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A sentença transitou em julgado em 12 de abril de 2012, sem interposição de recurso de apelação.

Na presente revisão, o requerente invoca a hipótese do art. 621, I, do CPP, sustentando que a condenação foi manifestamente contrária à evidência dos autos, por ter se baseado exclusivamente em provas indiretas, de ouvir dizer, desprovidas de conteúdo probatório robusto, sendo, segundo alega, inadmissível que uma decisão penal condenatória se sustente em elementos tão frágeis.

Invoca, ainda, a nulidade da decisão de pronúncia, por suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que esta teria se apoiado exclusivamente em elementos do inquérito policial.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da pronúncia, razão assiste ao Ministério Público ao sustentar, no parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andrea Maria da Silva Rocha, que tal matéria encontra-se preclusa.

A decisão de pronúncia é impugnável por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, IV, do CPP, e não pode ser objeto de reexame pela via da revisão criminal, que, por sua própria natureza, se limita à desconstituição de sentença condenatória.

Assim, não conheço da revisão no que toca à impugnação da pronúncia.

Prosseguindo no exame do mérito revisional, observa-se que a tese central da defesa reside na alegação de que a condenação foi proferida à míngua de provas seguras e válidas, sendo fundada exclusivamente em testemunhos indiretos.

A análise do acervo probatório, entretanto, revela que, ainda que se trate de um conjunto de elementos majoritariamente testemunhal, não se pode afirmar que se trate de prova meramente indiciária, nem tampouco de qualidade insuficiente a ensejar a condenação imposta.

Conforme registrado na própria sentença condenatória, a prova produzida em juízo se revelou apta a embasar o veredicto do Conselho de Sentença.

A testemunha Ademir dos Santos Alves, ouvida sob contraditório, declarou que estava com a vítima no momento do crime, tendo presenciado os disparos.

Afirmou que estavam juntos em uma motocicleta quando Gilberto parou porque alguém o chamou. Narrou que, ao descer da moto, a vítima dirigiu-se a essa pessoa, chamando-a de “Zé”, e que, em seguida, ouviu a frase: “Eu não avisei para você não ficar no meu caminho?”, logo antes de dois disparos serem efetuados.

Disse que a pessoa estava em uma moto azul e que no dia seguinte soube, por comentários no bairro, que o autor dos disparos seria o “Zé das Pedras”.

Ainda que não tenha confirmado o reconhecimento facial direto do autor, trata-se de testemunho presencial, com descrição de detalhes do evento e da conduta do agente.

A despeito das limitações de sua memória e da cautela em reconhecer formalmente o acusado, Ademir forneceu elementos circunstanciais relevantes que não podem ser ignorados.

Confirmou ter ouvido a vítima se referir ao autor pelo prenome “Zé”, e relatou a frase proferida pelo atirador no momento do crime, o que demonstra que não se trata de um testemunho puramente especulativo ou baseado exclusivamente em boatos.

Além disso, o policial militar Edirnaldo Venturini de Amorim, embora não tenha presenciado o crime, relatou em juízo que, no curso das investigações, recebeu denúncia de que o autor seria José Ribeiro de Oliveira, conhecido como “Zé das Pedras”, e que a motivação estaria relacionada a disputa por território do tráfico de drogas.

Informou que a vítima havia invadido a área de domínio do acusado, fato que poderia explicar o motivo do homicídio.

Embora se trate de testemunha indireta, o relato do policial não pode ser descartado integralmente, sobretudo porque convergente com o histórico de conflito prévio entre a vítima e o acusado, bem como com a indicação do apelido utilizado na comunidade para identificar o revisionando.

Ressalte-se que, no interrogatório judicial, o réu confirmou conhecer a vítima e admitiu já ter sido condenado anteriormente por outro homicídio.

Disse residir em Cariacica à época dos fatos, mas não apresentou qualquer prova documental de tal alegação.

Negou conhecer o coautor Manoel Francisco Alves, embora tenha reconhecido que ambos foram envolvidos em outros delitos, inclusive sendo citado que morreram na mesma ocasião.

Reiterou, por diversas vezes, que era perseguido pelo policial Venturini, chegando a acusá-lo de uso de entorpecentes e de agressões físicas públicas, imputações graves que não foram objeto de comprovação nos autos.

Ainda que a revisão criminal permita o reexame da prova em caráter excepcional, a atuação desta instância revisora deve observar os limites da soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que apenas decisões manifestamente dissociadas do acervo probatório podem ser rescindidas pela via revisional, o que não é o caso dos autos.

O fato de a condenação ter se fundado, preponderantemente, em provas testemunhais, não implica, por si só, nulidade ou erro judiciário.

O devido processo legal foi respeitado, as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório, e o veredicto do júri foi resultado da valoração feita por cidadãos convocados nos termos da lei.

A revisão criminal não se presta a substituir recurso não interposto à época, tampouco a reabrir discussão de mérito em busca de novo julgamento, como se fosse segunda apelação.

A ausência de prova nova, no presente caso, e a inexistência de erro judiciário evidente, afastam qualquer possibilidade de rescisão da sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
julgo improcedente
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para julgar improcedente o pedido.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.